Tribunal: TJMT
Processo: 1029650-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029650-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), FABIANNE BARROS CHRISTICHINI - CPF: 714.236.991-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LETICIA SILVA SOUSA - CPF: 065.158.091-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA COM VALOR EXORBITANTE EM COMPARAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS FATURAS. PROTEÇÃO CONTRA CORTE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência formulado em ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais. A parte agravante impugna faturas de energia elétrica emitidas nos meses de junho e julho de 2025, cujos valores ultrapassaram em mais de 14.700% a média histórica de consumo, sem justificativa técnica ou alteração identificável no padrão de uso. A agravante é consumidora rural e relata autogeração de energia por sistema fotovoltaico, tendo parte do valor sido debitado automaticamente de sua conta bancária e outra parte compensada com saldo de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade de cobranças de energia manifestamente desproporcionais e impedir o corte no fornecimento do serviço até decisão final no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da média histórica de consumo da unidade revela faturas mensais sempre abaixo de R$ 214,00, demonstrando padrão estável e compatível com o perfil da unidade, inclusive pela existência de sistema de energia solar.

4.
A fatura de junho de 2025 alcançou R$ 31.780,41(trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), valor excessivo e sem justificativa técnica, do qual R$ 24.300,30
(vinte e quatro mil, trezentos reais e trinta centavos)
foram debitados diretamente em conta bancária, configurando dano material imediato.

5.
A persistência da cobrança elevada em julho de 2025 agrava o risco de reiteração do dano e de interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem essencial à dignidade da pessoa humana.

6.
A documentação apresentada
,
como boletim de ocorrência, comprovante de débito automático, ordem de serviço para verificação de medidor ainda inconclusa
,
reforça a plausibilidade das alegações da parte agravante.

7.
Diante da ausência de justificativa técnica pela concessionária e do risco concreto de dano irreversível, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A presença de fatura de energia com valor exorbitante e incompatível com a média histórica de consumo, sem justificativa técnica plausível, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender sua exigibilidade.
2.
A iminência de corte no fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança desproporcional configura risco de dano irreparável e afronta à dignidade da pessoa humana.
3.
A proteção jurisdicional deve assegurar o fornecimento
de serviço essencial enquanto pendente apuração técnica da legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MS, AI 1419756-97.2023.8.12.0000, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto,
DJe
07/11/2023; TJ/MT, AI 1008366-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Agravo
de
Instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo ativo
,
proposto por
FABIANNE BARROS CHRISTICHINI

contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Luís Otávio Tonello dos Santos da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia,
no
s autos
d
a
A
ção
de Restituição de Valor Pago Indevidamente com Indenização por Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito nº 1001530-17.2025.8.11.0017,
proposta
por si contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que
postergou a análise do p
edido liminar para após o contraditório.

Em suas razões recursais, a agravante relata que é consumidora de energia elétrica com unidade (UC nº 6/2875270-7) situada em zona rural do município de Alto Boa Vista/MT, a qual sempre apresentou histórico de consumo regular, com faturas mensais que jamais ultrapassaram o valor de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais).

No entanto, alega que em junho de 2025, foi surpreendida com fatura no valor de R$ 31.780,41 (trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), sendo R$ 24.300,30 (vinte e quatro mil, trezentos reais e trinta centavos) debitados automaticamente em sua conta bancária, além de R$ 7.480,11 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos) abatidos de saldo de energia solar, o que totaliza o valor integral da cobrança questionada.

Sustenta que jamais houve justificativa técnica ou contratual para a majoração do valor da fatura, ainda mais diante da existência de sistema fotovoltaico na propriedade, o que, a seu ver, reforça a incoerência da medição.

Registra que foi aberta ordem de serviço para apuração técnica do medidor, mas que as cobranças indevidas persistiram, inclusive com nova fatura elevada em julho de 2025, que não foi paga por ausência de recursos financeiros.

Aduz que a decisão desconsider
ou
a urgência do caso concreto, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e contraria precedentes do próprio T
ribunal
que, em casos análogos, concederam tutela para impedir a interrupção do serviço em face de cobranças manifestamente desproporcionais ao histórico de consumo.

Argumenta, ainda, que o deferimento da liminar é imprescindível para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e para impedir lesão grave à dignidade da pessoa humana, haja vista a essencialidade da energia elétrica no cotidiano da vida familiar.

Ao final,
requer
eu
a c
oncessão de efeito suspensivo ativo, com deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas de junho e julho de 2025

relativas à UC nº 6/2875270-7
, e que a
agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica até d
ecisão final no juízo de origem.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso
com a reforma da decisão
para deferir a liminar requerida na origem.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido (Id. 312581384).

Por sua vez, a agravada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

apresent
ou
contrarrazões
(Id. 318404855)
sustentando a regularidade da decisão agravada, ao argumento de que o juízo de origem exerceu corretamente seu dever de cautela ao postergar a análise do pedido liminar, diante da ausência de prova técnica idônea nos autos que demonstrasse, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações da parte agravante.

Assevera que a documentação apresentada
se resume a
faturas e protocolos administrativos, sem qualquer laudo pericial ou elemento técnico conclusivo que infirmasse a presunção de legitimidade do faturamento impugnado, bem como que não há comprovação concreta e atual do risco de dano irreparável que justificasse o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
FABIANNE BARROS CHRISTICHINI
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Restituição de Valor Pago Indevidamente c/c Dano Material, Moral e
Repetição de Indébito
, proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que, na origem, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de junho e julho de 2025, postergando a análise para após o contraditório.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]

Recebo a inicial e os documentos que a instruem.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Postergo a análise do pedido de antecipação de tutela para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do Juízo para sua concessão. Além disso, esquivou-se a requerente de apresentar provas do excesso na cobrança das contas de luz. Limitou-se, no entanto, a apresentar os números de protocolo de atendimento. Deixando, assim, temerária a concessão da tutela em razão da probabilidade do direito vergastado
.
[...]
(Id.
311040362)
.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência nos termos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, à luz dos elementos probatórios acostados aos autos e das circunstâncias que rodeiam a cobrança impugnada.

Pois bem.

Da análise dos autos e dos documentos juntados pela parte agravante, vê-se que, em fase de cognição não exauriente do mérito da questão, os elementos corroboram
a probabilidade do direito alegado pela agravante
.

Com efeito, constata-se das f
aturas de consumo anteriores à controvérsia (Id. 311040364 ao Id. 311040368)

que, de janeiro a maio de 2025, os valores mensais das faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2875270-7
situaram-se sempre abaixo de R$ 214,00
(duzentos e catorze reais)
, evidenciando um padrão histórico de consumo estável, compatível com a rotina da unidade e com a suposta autogeração parcial por sistema fotovoltaico.

Nesse contexto,
a f
atura impugnada de junho de 2025 (Id. 311040369)
, demonstra que,
sem qualquer justificativa técnica ou alteração detectável de padrão de consumo, foi emitida cobrança no valor exorbitante de R$ 31.780,41
(trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)
, representando aumento superior a 14.700% em relação à média anterior
. Destaca-se que,

desse valor, o montante de
R$ 24.300,30
(vinte e quatro mil, trezentos reais e trinta centavos)

fora
debitado automaticamente, além do uso de R$ 7.480,11
(sete mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos)
oriundos de saldo de energia solar.

Por sua vez,
a f
atura de julho de 2025 (Id. 311040370)
,
revela
a continuidade da anomalia no faturamento, consolidando o risco de reiteração da cobrança excessiva e o receio de prejuízo iminente, agravado pela ausência de recursos para o pagamento, o que culmina na iminência do corte do fornecimento de energia elétrica.

Outrossim,
o c
omprovante de pagamento da fatura
supostamente
indevida de junho (Id. 311040371)
revela que
parte do valor foi subtraíd
o
por débito automático da conta da agravante,
acarretando
dano material imediato e reforça a necessidade de tutela jurisdicional
no sentido de
evitar
maiores danos, uma vez que a questão necessita de maior dilação probatória
.

Adicionalmente,
o B
oletim de Ocorrência Policial (Id. 311040372)
r
epresenta a formalização administrativa da anomalia percebida pela agravante, com o registro da ocorrência perante autoridade competente, conferindo maior robustez à alegação de cobrança abusiva e não autorizada.

De igual modo,
a
Ordem de serviço de verificação de medidor (Id. 311040373)
c
onfirma que foi instaurado procedimento de verificação técnica do
medidor, ainda inconcluso à época do ajuizamento da demanda, fato que afasta qualquer certeza técnica por parte da agravada quanto à legalidade do valor faturado e reforça a plausibilidade da pretensão deduzida judicialmente.

Assim, e
stes documentos, tomados em conjunto, revelam probabilidade concreta do direito invocado, ao evidenciar uma dissonância
significante
entre o padrão histórico de consumo e a fatura impugnada, ainda sem justificativa técnica concluída
. Essa
situação
, aliada
ao risco de interrupção de serviço essencial, legitima a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar que
n
ão há
nos autos
,
nesta quadra processual
, justificativa técnica ou administrativa plausível por parte da concessionária agravada capaz de sustentar o faturamento impugnado, tampouco há prova de que a aferição do consumo tenha sido precedida de perícia efetiva no medidor da unidade, cuja ordem de serviço encontra-se em aberto.

Dessa forma, extrai-se a verossimilhança das alegações da agravante, consubstanciada na evidente desproporção entre a média histórica de consumo e os valores atualmente exigidos, além do risco iminente e concreto de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, cuja interrupção configura grave ameaça à dignidade da pessoa humana e afronta ao princípio da continuidade do serviço público.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – DISCREPÂNCIA NA MÉDIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MEDIÇÃO QUE SE NORMALIZA APÓS A TROCA DO EQUIPAMENTO - INSURGÊNCIA SOBRE VALOR DA FATURA EMITIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES – ARTIGO 300, DO CPC INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO - RECURSO PROVIDO. Neste momento processual,
considerando a grande discrepância na média de consumo de energia elétrica na unidade consumidora de propriedade da recorrente, possível determinar-se à concessionária de energia elétrica que se abstenha de promover o corte no abastecimento, ao menos durante o trâmite da presente demanda, sob pena de interrupção de serviço essencial à consumidora
”
.

(TJ
/
MS
,
2ª Câmara Cível
,
Agravo de Instrumento 1419756-97.2023.8.12.0000
, r
elator
Desembargador A
ry
Raghiant
Neto,
Dje
07/11/2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SE COMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – PREJUÍZO – EXISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA BEM COMO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia. Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, até decisão a ser proferida no feito de origem
”
.

(TJ
/
MT
,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Agravo de Instrumento
1008366
-
91
.
2024
.
8
.
11
.
0000,
r
elator
Desembargador Márcio Vidal,
Dje
21/06/2024)
.

Por conseguinte, demonstrado que
a média de consumo é historicamente inferior
ao
valor elevado
das faturas contestadas, e da possibilidade de
erro de medição
, é
leg
í
tima a concessão de tutela para impedir o corte de energia e suspender a exigibilidade das cobranças, enquanto se aguarda dilação probatória.

A decisão agravada, ao postergar a análise do pedido liminar, ignorou o risco de perecimento do direito e, sobretudo, a urgência da situação fática, comprometendo a efetividade da jurisdição e a utilidade do provimento final.

Trata-se, portanto, de hipótese que reclama a pronta intervenção do Judiciário para preservação do
status quo

ante
até que haja apuração conclusiva sobre a legitimidade da cobrança, com a inversão do ônus da prova, se necessário, nos termos do art. 6º, VIII, do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
recurso de
agravo de instrumento, ratificando a liminar recursal concedida, para reformar a decisão agravada,
e determinar a s
uspen
são da
exigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de junho e julho de 2025 da unidade consumidora nº 6/2875270-7, vinculada à agravante FABIANNE BARROS CHRISTICHINI
, bem como
que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à referida unidade consumidora, até julgamento final da demanda na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025